Tribunal: TJDFT
Processo: 0000605-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0000605-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inclua-se o presente feito em sessão de julgamento presencial por videoconferência, conforme requerido pela douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal no ID 15964382. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator